Tribunal: CARF
Processo: 12268.000629/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000629/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder
ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000629/2008-63
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-22.035 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 622 e 23):
Trata o presente processo de defesa contra Auto de Infração de Obrigação Principal -
AIOP
(DEBCAD
n°
37.200.596-9),
cadastrado
no
COMPROT
sob
n°
12268.000629/2008-63, lavrado contra a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA, no valor de R$ 79.325.90 (setenta e nove mil e trezentos e vinte e cinco
reais e noventa centavos). consolidado em 22/11/2008, em razão da mesma apresentar
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 11, 12, 13/2003 e 01/2004.
2. Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 06 e 07, a empresa entregou
GFIP das competências 11, 12, 13/2003 e 01/2004, antes do início da ação fiscal,
omitindo contribuições de segurados empregados e contribuintes individuais. sendo que
esses fatos foram constatados a partir da comparação entre os valores constantes dos
Relatórios do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, denominados
"Resumo Mensal – GFIP", "Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo –
DCBC" formados a partir das GFIPs, entregues pelo contribuinte, com as contribuições
constantes nos arquivos digitais das folhas de pagamento entregues pela empresa nas
competências 11 e 12/2003 e 01/2004.
3. Os valores das contribuições que deixaram de ser declaradas, bem como a multa
calculada, encontram-se relacionados na planilha de fl. 11.
4. Conforme informado no relatório fiscal presente nos autos do processo COMPROT
n° 12268.000627/2008-74, que trata da obrigação principal em relação a essas
contribuições não declaradas em GFIP, o lançamento foi realizado agrupando-se os
fatos geradores nos seguintes códigos de Levantamento:
Levantamento FP2 - REMUNERAÇÃO CONSTANTE NA FOLHA: teve, como
fato gerador, as remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados
empregados, que constam na Folha de Pagamento do 13° salário de 2003.
Levantamento SON - NÃO DEC EM GFIP: teve como fato gerador as
remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados e
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

contribuintes individuais, não declaradas nas GFIP entregues pela associação
à Previdência Social referentes a 11/2003, 12/2003 e 01/2004.
5. O Relatório Fiscal também informa que foram abatidos das contribuições apuradas,
na ação fiscal, os recolhimentos feitos pelo contribuinte por meio de Guias da
Previdência Social (GPS) constantes no banco de dados da Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como as deduções de salário-família e salário-maternidade encontradas em
suas folhas de pagamento.
6. Cientificada pessoalmente do lançamento, em 27/11/2008, a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 22/12/2008, fls. 35 a 37, alegando, em síntese, que:
a) a pretensão fiscal não pode prosperar, pois, conforme se observa nos Resumos
de Folha anexados aos autos, todos os descontos de contribuições dos
empregados foram repassados à Previdência Social;
b) para melhor elucidação, anexam-se os Demonstrativos de Retenção e
Recolhimento de INSS, por filial e por competência, relativos aos Resumos de
Folha do período de novembro/03 a janeiro/2004;
c) tais documentos comprovam a correta retenção do INSS, bem como o repasse
dos valores retidos à Previdência Social, impondo-se a anulação do auto de
infração epigrafado, por ser medida de imperiosa justiça.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 621 a
625):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Deixar de informar em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária constitui infração
à legislação e sujeita o infrator à pena administrativa de multa.
Impugnação Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 645 a 656).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

Julgamento de Segunda Instância
A 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção do CARF, por meio
da decisão prolatada no Acórdão de Recurso de Ofício no 2402-004.034, negou provimento ao
recurso de ofício, conforme relatório e voto, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.
828 a 831):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2004
RECURSO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA EVITAR A DECADÊNCIA DO CRÉDITO ATÉ
JULGAMENTO DE PROCESSO PRINCIPAL.
Condição de entidade beneficente imune do recolhimento das contribuições
previdenciárias reconhecida em processo principal.
Recurso de Ofício Negado.
Embargos Inominados
A citada Turma, por meio da decisão prolatada no Acórdão de Embargos no 2402-
007.634, anulou o resultado proferido na decisão de segunda instância que inicialmente julgou o
recurso em análise – acórdão no 2402-004.034 -, consoante se vê nos excertos que dela passamos
a transcrever (processo digital, fls. 887 a 890):
Ementa:
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL.
Cabem embargos inominados quando o acórdão apresentar inexatidão material.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EXTENSÃO
DO
VÍCIO.
SANEAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Padecendo o acórdão embargado de vício cuja extensão impossibilite o seu saneamento,
deve ser anulada a decisão para que uma nova decisão seja proferida.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, decretando-se a nulidade do Acórdão no 2402-004.034, sendo
que, após a ciência desta decisão aos interessados, deverá ser redistribuído o feito para
novo julgamento do recurso voluntário.
Voto:
Da inexatidão material
Segundo a Embargante, a inexatidão material apontada decorreria do fato de o acórdão
embargado tratar de recurso de ofício quando, em verdade, a peça recursal corresponde
a um recurso voluntário.
(Destaque no original)
É o relatório.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/05/2009
(processo digital, fl. 629), e a peça recursal foi interposta em 19/06/2009 (processo digital, fl.
639), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Mais especificamente, a autoridade fiscal nada mais fez do que aplicar a
legislação de regência, pois os excertos do auto de infração ora transcritos conformam a exata
infração apurada, bem como os dispositivos legais que a fundamentaram (processo digital, fl. 3):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA `
Lei n 8 212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art 292, inciso I, do RPS.
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos da decisão de origem que delimitam
tanto os fatos atinentes à infração apurada como o aspecto valorativo propriamente da
penalidade. Confira-se:
12. Além do mais, compulsando os autos, observa-se que os Resumos de Folha
apresentados pelo Impugnante, vide fls. 67 a 125, 141 a 207, 209 a 236. foram emitidos
após o encerramento da ação fiscal, ou seja. em 08/12/2008, o que de plano fragiliza a
sua pretensão como prova, pois não é documentação contemporânea ao procedimento
fiscal e nos autos não constam elementos capazes de formar a convicção de que as
informações presentes nesses Resumos são as mesmas que serviram de base ao
lançamento fiscal.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

13. O Impugnante também apresentou cópia das capas das GFIPs, fls. 53 a 66, 127 a
140 e 238 a 250, e planilhas demonstrando as bases de cálculo das contribuições e as
contribuições descontadas dos segurados, fls. 52, 126 e 237, porém, tais documentos
também não sustentam a defesa, a qual estaria melhor amparada nos livros contábeis e
nas folhas de pagamento da época.
14. Quanto ao objeto deste Auto de Infração, a Impugnante não apresentou qualquer
argumentação ou prova capaz de demonstrar o adimplemento da obrigação acessória, ou
seja, declarar em GFIP as contribuição apontadas pela fiscalização.
15. Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é uni ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade. e, portanto, cumpre à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
16. O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso I1, que compete ao réu o
ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão
do autor. Pela análise dos autos. verifica-se que a Impugnante não trouxe à baila
nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da
autoridade fazendária.
17. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, a Impugnante deveria
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III. do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972.
18. Portanto, tendo em vista que a Impugnante não apresentou prova capaz de sustentar
seus argumentos. conclui-se pela manutenção da presente autuação.
[...]
20. Em face do exposto, aplicou-se a multa considerando cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada ao valor resultante da multiplicação do
valor mínimo previsto na legislação, o qual atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77. de
11 de março de 2008 (R$ 1.254.89), por um fator em função do número de segurados da
empresa, conforme planilha de f7. 11. totalizando R$ 79.325,90.
Como se nota, citado lançamento levou em consideração, rigorosamente, as
disposições legais vigentes à época.
Retroatividade benigna
É de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que o instituto da
retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das
contribuições devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide
Lei no 9.716, de 1998)
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi
cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Ressalta-se, primeiramente, que o contexto fático amolda-se às penalidades
associadas correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008,
constituídas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
aquela acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as
informações previstas na legislação tributária. Confira-se excerto do Relatório deste voto, que
aqui replico para facilitar a compreenção:
4. Conforme informado no relatório fiscal presente nos autos do processo COMPROT
n° 12268.000627/2008-74, que trata da obrigação principal em relação a essas
contribuições não declaradas em GFIP, o lançamento foi realizado agrupando-se os
fatos geradores nos seguintes códigos de Levantamento:
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao
descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, §5o, já transcritos no tópico
anterior, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000629/2008-63

decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante relatório fiscal da infração e decisão recorrida, destaca-se,
no quadro abaixo, a autuação cujo efeito terá de ser replicado no presente julgamento (processo
digital, fls. 13 a 17 e 622 e 624):
DEBCAD
Processo fiscal
Infração (valores não declarados em GFIP)
37.200.593-4
12268.000627/2008-74 Valores pagos a segurados
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquela obrigação
principal e esta acessória (CFL-68), quando afastada as bases de cálculo da primeira por motivos
diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o, igualmente inexiste o
descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser penalizado pelo suposto
descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Contudo, o crédito administrado no processo dito principal encontra-se
definitivamente constituído e já em fase de cobrança, conforme resultado proclamado pela 1a
Turma Ordinária da Segunda Câmara deste Conselho - acórdão no 2201.009.605 -, que negou
provimento ao recurso interposto, bem como Despacho de Admissibilidade não conhecendo do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, face sua intempestividade e Carta de Cobrança do
referido crédito tributário (processo digital no 12268.000627/2008-74, fls. 720 a 723, 785 a 788 e
809).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 917
DF CARF MF
Original